Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705944-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA INES CORBUCCI COURY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0000062-80.2014.8.07.0001), em que contende com MARIA INES CORBUCCI COURY. A decisão agravada indeferiu o pedido penhora das frações ideais pertencentes à agravada (25%), relativas aos imóveis matriculados sob os números 4.849 e 10.177, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Pereira Barreto – SP (ID 133572551 dos autos principais): “Indefiro o pedido do exequente de penhora dos imóveis de propriedade da parte executada indicados nos ID 129415849 e 129415850, na medida em que não se trata de certidões válidas. Ademais, ambos os imóveis possuem inúmeras outras penhoras anteriores, além de indisponibilidades, o que demonstra que a penhora de tais bens não se mostrará útil ao pagamento da dívida executada nestes autos, dada a precedência do registro da penhora por outros credores, titulares de dívidas em valor até superior. A existência dos imóveis já era de conhecimento do exequente, conforme certidão de Id 109223525, o que demonstra que sua intenção é apenas retirar o processo do arquivo provisório e evitar, assim, a prescrição intercorrente. Retornem os autos ao prazo de suspensão, conforme decisão de Id 63597256. " Em seu agravo de instrumento, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Narra que em caso de não deferimento do pedido de efeito ativo, com a consequente determinação de penhora, a agravada poderá vender a sua cota parte sobre os imóveis, dificultando ainda mais a satisfação do crédito. Assevera que antes de optar pelo imediato indeferimento do pedido, o magistrado deveria conceder ao interessado a oportunidade de substituir as certidões de matrículas do imóvel ora juntadas por aquelas judicialmente válidas, ou seja, corrigir eventuais vícios sanáveis, o que não aconteceu. Sustenta que o simples fato de existir registro de penhoras e indisponibilidades antecedentes derivadas de débitos de monta mais elevada, não enseja à conclusão automática de que a constrição solicitada será inútil à satisfação do crédito exequendo, posto que a medida ainda pode continuar viável a depender da avaliação dos imóveis ou de futura desistência dos demais credores. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está recolhido o preparo (ID 43806284). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em abertura de créditos fixos com garantia real, no valor de R$ 90.422,92, ajuizada no ano de 2014. São admitidas várias penhoras sobre bem que já possui penhora, principalmente se for sobre imóvel, pois pode ocorrer que o valor de venda em hasta pública possa pagar todos os credores. Ademais, o artigo 797, parágrafo único do Código de Processo Civil aduz que: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.” Inclusive, esse é o entendimento desta Corte: “(...) 5. A realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil. (...)” (07008732120228070000, Relator: João Luis Fisher Dias, 5a Turma Cível, DJE: 22/8/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSA INUTILIDADE DA MEDIDA. IMPERTINÊNCIA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. VIABILIDADE. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede a sua penhora, na esteira do que dispõe o artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A subsistência de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, as derivadas de garantia real, e a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o esgotamento do produto da alienação, nos termos dos artigos 905 e 908, §2o, ambos do Código de Ritos. O levantamento da penhora anteriormente determinada teria o condão de beneficiar não só o devedor, como também os demais credores, uma vez que, na ocorrência de concurso de credores, ausentes créditos privilegiados, observa-se a ordem de prelação das penhoras. (07071748620198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/6/2019.) “(...) 5. Mesmo que a referida garantia pudesse ser eventualmente considerada em outros termos, não haveria óbice legal para que os direitos aquisitivos de um só bem servissem à satisfação de mais de uma obrigação. Bastaria que fossem observados os valores perseguidos e a preferência dos credores. Artigo 797, parágrafo único, do CPC. Precedentes. (...)” (07114254520228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/9/2022.) Ademais, ao que se observa, a ação de execução está em trâmite desde o ano de 2014, estando o exequente/credor na busca de bens do executado passíveis de penhora sem resultados. Em suma, penhoras lançadas anteriormente sobre um bem não impede a realização de nova penhora sobre o mesmo bem, bastando somente o respeito à preferência legal. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para deferir a penhora sobre o imóvel em questão, devendo somente obediência à ordem de preferência, bem como para que a agravante junte certidão de matrícula do imóvel aos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador